Tribunal: TJES
Processo: 0000490-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
MAIS GRAVOSO –
JURIDICIDADE -
RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

2.
O regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu multiplamente reincidente; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

De acordo com a Súmula n° 269 do STJ,
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

3.
Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

4.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
MAIS GRAVOSO –
JURIDICIDADE -
RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

2.
O regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu multiplamente reincidente; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante.

De acordo com a Súmula n° 269 do STJ,
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

3.
Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

4.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO DE SOUZA LIMA
, inconformado com os termos da sentença condenatória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES
,
que implementou condenação pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que à luz da pena aplicada, o regime aberto deveria ser implementado mesmo em se tratando de réu reincidente.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve ser acolhida,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro, a fixação do regime aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

Assim, o regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado no presente caso com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu multireincidente; em razão da existência de circunstância judicial analisada de forma desfavorável ao apelante; e de acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.